Tribunal: TJPA
Processo: 0808619-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808619-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NORMA TEREZA ARAUJO DE SOUZA, IGOR ARAUJO DE SOUZA, IAGO ARAUJO DE SOUZA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO REMANESCENTE POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O requerimento de cumprimento de sentença apontou o débito de R$3.477.707,02 (três milhões quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e sete reais e dois centavos) - Num. 38880637.

- Embora tendo havido a impugnação ao cumprimento de sentença o Executado efetuou o pagamento de parte da importância, a saber: R$ 1.922.766,17 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) - (Num. 62984310 - Pág. 1. Assim, rejeitada a impugnação, são devidos a cobrança de juros e correção monetária entre a data de 26/05/2022 (Num. 63073620 - Pág. 1) e a 18/01/2023 (Num. 86266166 - Pág. 1), ocasião em que depositou o valor de R$ 2.307.312,40, em complementação ao valor exequendo.

2. O depósito judicial parcial não elide totalmente os efeitos da mora, sendo devida a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente.

3. Não se conhece do pedido de levantamento de valores, devido ao Juízo a quo já ter deferido em decisão posterior, quedando a discussão da matéria prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808619-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NORMA TEREZA ARAUJO DE SOUZA e outros.

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NORMA TEREZA ARAUJO DE SOUZA, IGOR ARAUJO DE SOUZA e IAGO ARAUJO DE SOUZA
em face da decisão monocrática de
id. 17337077
, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento de
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A.

Cuidam os autos de
Agravo de Instrumento
interposto por
NORMA TEREZA ARAUJO DE SOUZA, IGOR ARAUJO DE SOUZA e IAGO ARAUJO DE SOUZA,
inconformados com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0018809-42.2003.8.14.0301.

Na origem, parte autora alega que o Sr. Antônio Carlos Vale de Souza, esposo e pai dos autores da demanda, foi vítima de acidente de trabalho que ocasionou a sua morte.

Afirma que o acidente somente ocorreu devido a negligência, imprudência e presente imperícia praticada pela empresa demandada, pois a Eletronorte, descumpriu a legislação laboral protetiva do Meio Ambiente de Trabalho, ou melhor, especificamente as regras consolidadas e as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.

Defenderam que diante a inexistência de elementos de proteção coletiva e individual do trabalho, bem como pela transgressão das próprias regras internas de segurança supostamente adotadas e cumpridas pela própria Eletronorte, diga-se a Instrução Técnica de manutenção ITM, 000, aliado a diversos regramentos de proteção laboral entendem demonstrados elementos necessários a responsabilização da empresa Ré.

Requereram a condenação da Ré ao pagamento de pensão e dano moral.

Com a inicial vieram os documentos de
fls. 45/131.

O réu foi regularmente citado e apresentou contestação, que foi anexada às
fls. 150/169
, apresentando os documentos de
fls. 170/799.

Os autores, então, manifestaram-se acerca da contestação às
fls.

801/834
.

Realizada a audiência prevista no art. 331 do Código de Processo Civil, a MMª Juíza reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Ocorre que, a juíza substituta da 8ª Vara do Trabalho também afirmou sua incompetência absoluta e, consequentemente, suscitou o conflito negativo de competência, encaminhando os presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Conflito de Competência nº 80.133/PA reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar ação de indenização proposta pela mulher e pelo filho de trabalhador que morre em decorrência de acidente de trabalho.

Assim, os autos retornaram à 10ª Vara Cível e foi realizada a audiência prevista no art. 331 do Código de Processo Civil, ocasião em que restou frustrada a conciliação, entretanto, foram fixados os postos controvertidos da lide e deferidas as provas requeridas pelas partes.

Durante a instrução processual, foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pelas partes.

Por fim, as partes apresentaram memoriais finais, sendo que o dos autores foi anexado às fls. 944/950, enquanto, o do réu foi às fls. 928/943.

Em seguida, os autores comprovaram o recolhimento das custas finais e os presentes autos foram encaminhados ao mutirão, que não proferiu sentença.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido dos autores para: a) condenar a ré a pagar uma indenização por dano moral no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso
e b) condenar o réu ao pagamento de pensão mensal, em treze prestações ao ano, à esposa e aos filhos, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do valor do último salário percebido pelo de cujus, sendo uma delas anualmente acrescido do terço constitucional das férias, a ser dividido proporcionalmente entre os autores. Anotando-se que o referido pensionamento é devido desde a data da morte da vítima até a data em que o trabalhador completaria 69 anos de idade, limitada, ainda, a novas núpcias do cônjuge supérstite e a maioridade ou 24 anos, na hipótese de o filho comprovar estar cursando faculdade, garantindo-se o direito de acrescer da viúva. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 21, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 07 de outubro de 2013

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito.

Inconformadas, a parte autora
NORMA TEREZA ARAÚJO E OUTROS,
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID.

14338261)
, alegando que o juízo não analisou alguns requerimentos relativos à liberação do valor incontroverso, e da necessidade de aplicação de juros e correção monetária.

Requer que seja retido o valor de 233.241,12, referente a 15% do valor incontroverso, provando a boa-fé do exequente e que seja liberado o valor de R$.321.699,73 (um milhão, trezentos e vinte um mil reais, e seiscentos e noventa e nove reais, e setenta e três centavos (relativo ao valor incontroverso menos a retenção de 15%).

Ainda, afirma que os juros e correção monetária devem ser calculados até o efetivo pagamento.

Contrarrazões apresentadas ao
id. 16948741
, alegando que foram depositados nos autos do processo o valor integral da condenação, em total cumprimento ao que determinou a decisão.

Proferi monocrática
(ID 17337077)
, que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO REMANESCENTE POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O requerimento de cumprimento de sentença apontou o débito de R$3.477.707,02 (três milhões quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e sete reais e dois centavos) - Num. 38880637.

- Embora tendo havido a impugnação ao cumprimento de sentença o Executado efetuou o pagamento de parte da importância, a saber: R$ 1.922.766,17 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) - (Num. 62984310 - Pág. 1) Assim, rejeitada a impugnação, são devidos a cobrança de juros e correção monetária entre a data de 26/05/2022 (Num. 63073620 - Pág. 1) e a 18/01/2023 (Num. 86266166 - Pág. 1), ocasião em que depositou o valor de R$ 2.307.312,40, em complementação ao valor exequendo.

2. O depósito judicial parcial não elide totalmente os efeitos da mora, sendo devida a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente

3. Não se conhece do pedido de levantamento de valores, devido ao Juízo a quo já ter deferido em decisão posterior, quedando a discussão da matéria prejudicada.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido.

Colaciono também o dispositivo da monocrática:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer devido a incidência de juros e correção monetária sobre a importância de R$ 2.307.312,40, no período de 26/05/2022 a 18/01/2023 (Num. 86266166 - Pág. 1).

Consequente, ordeno que os autos sejam remetidos os autos ao Contador do Juízo para apurar o débito acima reconhecido.

AGRAVO INTERNO

(id. 18000394)
contra adecisão monocrática, interposto por
NORMA TEREZA ARAUJO DE SOUZA e outros
, em que estas questionam o período de incidência de juros e correção monetária sobre um valor incontroverso.

Argumenta que a decisão monocrática violou princípios processuais ao julgar o mérito da questão sem submeter o processo ao órgão colegiado.

Alega também que o período considerado para a incidência de juros e correção monetária está equivocado, pois deveria ser considerado o período entre a liquidação dos cálculos e a homologação, e não a partir de data posterior.

A agravante destaca que a decisão monocrática levaria ao enriquecimento sem causa da empresa agravada, pois esta se beneficiaria de um período menor de incidência de juros e correção monetária.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que o Agravo de Instrumento seja julgado pelo órgão colegiado e seja declarada a aplicação de juros e correção monetária a partir da data correta.

Recolheu as custas processuais
(ids. 18000401, 18000399, 18000398).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (certidão no
id. 18634894
)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR NÃO DEPOSITADO

Como relatado acima, o requerimento de cumprimento de sentença apontou o débito de
R$3.477.707,02 (três milhões quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e sete reais e dois centavos) - Num. 38880637
.

Embora tendo havido a impugnação ao cumprimento de sentença o Executado
efetuou o pagamento de parte da importância
, a saber: R$ 1.922.766,17 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) - (Num. 62984310 - Pág. 1).

Assim, rejeitada a impugnação,
são devidos a cobrança de juros e correção monetária entre a data de 26/05/2022 (Num. 63073620 - Pág. 1) e a 18/01/2023 (Num. 86266166 - Pág. 1),
ocasião em que depositou o valor de R$ 2.307.312,40, em complementação ao valor exequendo.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE. EFETIVO PAGAMENTO. 1. Se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser levadas em consideração as datas dos depósitos realizados pelos devedores para efeitos de cessação parcial da mora. 2. O depósito judicial parcial não elide totalmente os efeitos da mora, sendo devida a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente. 3. A dívida deve ser atualizada até a data de cada pagamento realizado e apenas o importe remanescente, se houver, deve ser atualizado com correção monetária e juros de mora até o pagamento integral do débito. 4. Agravo conhecido e provido.

(TJ-DF 07107926820218070000 DF 0710792-68.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/08/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA. FORMA. PRO RATA DIE. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS. RATIFICAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. AVIAMENTO. HONORÁRIOS E MULTA. APLICAÇÃO. CABIMENTO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS NA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. REEXAME DAS QUESTÕES JÁ SUPERADAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DA EXECUTADA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. (...). 6. Deflagrada a fase executiva e escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação, assim compreendidos, ainda, consoante determinado no título exequendo, a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores que devem ser devolvidos aos exequentes até o efetivo pagamento , e não somente até a data dos cálculos apresentados, ao débito exequendo devem ser agregados honorários advocatícios, haja ou não a formulação de impugnação, e a multa firmada pelo legislador processual, ponderado eventual recolhimento voluntário promovido pelo obrigado na quinzena assegurada, à medida em que, havendo a quitação parcial da obrigação, os acessórios devem incidir apenas sobre o débito remanescente ( CPC, art. 5223, § 1º). 7. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação e incidirá sobre o débito remanescente, acaso realizada parcialmente a obrigação no interstício assinalado (CPC, art. 523, § 1º). 8. (...) 9. Apelação da executada parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação adesiva dos exequentes conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Unânime. ( Acórdão 1346753, 07235458820208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se)

BOA-FÉ. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração contra acórdão proferido no agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento 2008.01.1.028175-7. 1.1. A embargante assevera que houve contradição e erro material no julgado. Argumenta que efetivou a garantia do juízo em novembro de 2010, portanto, não há se falar em incidência de juros e de correção monetária de 11/2010 a 12/2018. Com isso, pretende que seja excluída a menção à planilha de cálculo de id 7246886. 4. Assiste razão em parte à embargante, pois, de fato, há contradição no acórdão no que se refere aos juros de mora. 5. O depósito judicial do valor da condenação (integral ou parcial) extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. 5.1. Após efetivado o depósito em Juízo, cessa a responsabilidade do devedor pelo pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre o valor depositado, pois, a partir daí, a responsabilidade de corrigir o valor depositado passa a ser unicamente do banco depositário. 5.2. A discussão sobre o tema foi pacificada no julgamento do RESP 1.348.640, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que alcançou a seguinte tese: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (Tema 677). 6. Nos termos da súmula 179 do STJ: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos". 7. O levantamento parcial do depósito por equívoco, prontamente corrigido em curto período de tempo e sem a provocação do juízo, reforça a boa-fé da recorrente, portanto, não afasta a garantia do juízo e obsta a incidência de juros de mora desde a data em que o depósito foi realizado. 7.1. Ao contrário do que alega a embargante, apesar de não ser responsabilizada pela correção monetária no período em que o valor esteve depositado, deveria ter restituído a correção que a instituição financeira fez incidir sobre o valor enquanto estava na conta judicial. 8. A autora deveria ter mantido na conta judicial o valor correspondente à condenação (cheque de R$10,00) com incidência de: a) juros desde a citação até a data em que foi efetivado o depósito (26/11/2010), nos termos do 240 do CPC. b) correção monetária desde a data da emissão do cheque (20/2/2008) até a data em que foi devolvido o valor levantado por engano (18/12/2018). c) custas e honorários advocatícios, nos termos da sentença. 9. Embargos acolhidos para, conferindo efeitos infringentes, reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer que a garantia do juízo depositada pela agravante elidiu a mora, bem como para determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial a fim de constatar eventual quitação integral da obrigação. (Acórdão 1203053, 07021342620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELAS PARTES. ALVARÁ EQUIVOCADO EM FAVOR DO DEVEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA ATUALIZADA, ATENDENDO A DECISÃO JUDICIAL. CONTRARRAZÕES DO AGRAVADO -FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA E MATÉRIA PRECLUSA. MEDIDA CAUTELAR 21/845/SP. EXTINÇÃO SEM MÉRITO EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA CREDORA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 677. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. No que concerne ao precedente qualificado invocado pela agravante, exarado no REsp 1.348.640/RS (Tema 677), o STJ definiu a responsabilidade do devedor pelo pagamento de juros de mora e correção monetária sobre os valores depositados em juízo na fase de execução, estabelecendo que essa cessa na data do depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação, nos limites da quantia depositada, cabendo à instituição financeira depositária a remuneração do depósito judicial até o levantamento da quantia. 6. A tese, portanto, não vem ao socorro da agravante, mormente porque o devedor procedeu à atualização do valor indevidamente levantado, nos moldes em que determinado pela decisão proferida em sede de embargos de declaração, contra a qual a credora não se insurgiu, como já ressaltado acima. 7. Do mesmo modo, infere-se claramente dos autos que na data do levantamento o valor principal estava depositado na conta judicial, cumprindo a sua finalidade de satisfação do crédito. O levantamento equivocado da quantia foi posteriormente corrigido pelo devedor, que cumpriu a tempo e modo a determinação judicial, não se verificando ofensa aos arts. 904 e 905 do CPC, os quais a agravante visa aplicação analógica. 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1191215, 07185596520188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se)

Dessarte, tem-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu revisitar o entendimento fixado no Recurso Especial 1.348.640, julgado em 2014 pelo colegiado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 677).

A tese fixada pela Corte Especial no Tema 677 foi: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada"

Ademais, o valor do depósito, mesmo que efetuado com a finalidade de garantia do juízo, deve ser deduzido integralmente na data em que foi realizado. A partir desse momento, incidem juros e correção monetária apenas sobre o saldo.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2024